Tribunal: CARF
Processo: 10380.720161/2009-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-12-07

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.720161/2009-96
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.288 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de outubro de 2022
Recorrente
LUIZ PAZ DA SILVA FILHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
DESPESAS MÉDICAS.
São dedutíveis os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos,
dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais
e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes, desde que
devidamente comprovados.
A dedução das despesas médicas é condicionada a que os pagamentos sejam
devidamente comprovados com documentação idônea que indique o nome,
endereço e número de inscrição no CPF ou CNPJ de quem os recebeu.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para restabelecer a dedução de despesas médicas no
valor de R$1.082,35.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (Presidente).

Relatório
Por bem descrever os fatos ocorridos, adoto o relatório da decisão recorrida:
Contra o contribuinte, acima identificado, foi lavrada Notificação de Lançamento –
Imposto sobre a Renda de Pessoa Física – IRPF, fls. 20/25, relativo ao ano-calendário
de 2005, exercício de 2006, para formalização de exigência e cobrança de crédito
tributário no valor total de R$ 1.821,07, incluindo multa de ofício e juros de mora.
As infrações apuradas pela Fiscalização, relatadas na Descrição dos Fatos e
Enquadramento Legal, fls. 21e 23, foram:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.720161/2009-96
Fl. 50
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.288 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10380.720161/2009-96

Dedução Indevida de Dependentes:Glosa no valor de R$ 2.808,00, correspondente à
dedução indevida com dependentes, por falta de comprovação da relação de
dependência, conforme abaixo discriminado.
Glosa do valor de R$ 2.808,00 [Dois mil, oitocentos e oito reais], correspondente à
dedução indevida com dependentes, por falta de comprovação da relação de
dependência, conforme abaixo discriminado.
José Francicler de Oliveira Filho - Código 22 - Não é filho legítimo
Maria de Fátima Lopes Menezes - Código 11 - Recebe Pensão Alimentícia
Dedução Indevida de Despesas Médicas: Glosa no valor de R$ 2.996,10,
indevidamente deduzido a título de Despesas Médicas, por falta de comprovação, ou
por falta de previsão legal para sua dedução.
COMPLEMENTAÇÃO DA DESCRIÇÃO DOS FATOS
Glosa do valor de R$ 2.996,10 (Dois mil, novecentos e noventa e seis reais e onze
centavos), indevidamente deduzido a título de Despesas Médicas, por falta de previsão
legal para sua dedução.
Os dispositivos legais infringidos e a penalidade aplicável encontram-se detalhados às
fls. 21/25.
Inconformado com a exigência, da qual tomou ciência em 03/03/2009, fl. 09, o
contribuinte apresentou impugnação em 25/03/2009, fl. 02, solicitando a revisão da
notificação de lançamento, visto que a cópia da comprovação das despesas médicas da
UNIMED, não foi tirada frente e verso, conforme cópia em anexo.
Foram anexados aos autos os documentos de fls. 03/08.
É o Relatório.
O colegiado de primeira instância manteve a autuação, em decisão assim
ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
Deduções. Despesas Médicas.
As despesas médicas, próprias ou com dependentes, podem ser dedutíveis para efeito de
apuração da base cálculo do imposto de renda quando devidamente comprovadas.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2005
Matéria não impugnada.
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada.
Ciente do acórdão da DRJ em 29/07/2013, o(a) contribuinte, em 23/08/2013,
apresentou recurso voluntário, no qual alega, em apertado resumo, que:
a) despesas médicas estão comprovadas nos autos
É o relatório.

Fl. 51
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.288 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10380.720161/2009-96

Voto

Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Relatora

O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
O litígio recai sobre as despesas médicas informadas com Unimed, glosadas por
falta de previsão legal para sua dedução. Apreciando os documentos juntados à impugnação (fls.
5/7), o colegiado de primeira instância manteve a glosa, registrando:
No caso concreto o contribuinte apresentou como prova da efetividade das despesas
médicas os seguintes documentos, fls. 05/07:
1. Demonstrativo de Imposto de Renda 2005 – emitido pela UNIMED Fortaleza, onde
consta que o contribuinte contribuiu com o referido plano de saúde durante o ano de
2005, com o valor de R$ 987,64 com ele próprio e o valor de R$ 1.082,35 com Maria de
Fátima Lopes Menezes;
2. Demonstrativo para fins de Imposto de Renda, ano base de 2005, emitido pela
UNIODONTO, onde consta que o contribuinte contribuiu com o referido plano, durante
2005, com o valor de R$ 493,60, com ele próprio.
Conforme os valores acima discriminados, o contribuinte comprovou o valor de R$
1.481,24 de despesas médicas, já considerada pela fiscalização.
Com relação ao valor de R$ 1.082,35 de despesas médicas em nome da Sra. Maria
de Fátima Lopes Menezes, observa-se que a mesma foi glosada do quadro de
dependentes por ser beneficiária de pensão alimentícia. Acrescente-se que o
contribuinte não impugnou a referida glosa.
De acordo com a legislação pertinente, as despesas médicas passíveis de dedução
restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes.
Observa-se que o contribuinte não apresentou nenhum documento referentes as
despesas médicas restante no valor de R$ 1.913,75.
Em seu recurso, o recorrente alega fazer jus a deduzir as despesas médicas
realizadas em favor da alimentanda Maria de Fátima Meneses, visto que pagas em decorrência
de determinação judicial.
São dedutíveis da base de cálculo do IRPF os pagamentos efetuados pelos
contribuintes a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas
ocupacionais e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes (Lei no 9.250,
de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a"), desde que devidamente comprovados (art. 73, do
RIR/1999). Também são dedutíveis as despesas médicas dos alimentandos, desde que pagas em
cumprimento à decisão judicial ou acordo homologado judicialmente (Lei no 9.250, de 1995, art.
8o, §3o).
No caso, em complemento ao comprovante de pagamento juntado, o recorrente
junta termo de audiência em processo judicial, onde ficou acordado o pagamento pelo
contribuinte de plano de saúde em favor de Maria de Fátima Lopes de Menezes (fl. 45). Registro
que a senhora Maria de Fátima foi informada indevidamente pelo contribuinte como dependente
e também como alimentanda na declaração de ajuste objeto da autuação, o que levou a glosa da
dependente (fl. 21), infração não contestada pelo contribuinte.
Fl. 52
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.288 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10380.720161/2009-96

No tocante às despesas médicas, o contribuinte informou o montante de
R$4.477,34, com Unimed (R$3.983,74) e com Uniodonto (R$493,60). Na autuação, foram
acatadas as despesas próprias do contribuinte, com Unimed (R$987,64) e com Uniodonto
(R$493,60), procedendo-se a glosa da diferença, de R$2.996,10.
Consta dos autos comprovante relativo a pagamentos com Unimed, em favor de
Maria de Fátima Menezes, no montante de R$1.082,35 (fl.5).
Considerando que o pagamento decorre de acordo homologado judicialmente, o
contribuinte faz jus a deduzir a despesa médica da alimentanda.
Registro que a glosa foi levada a efeito no valor de R$2.996,10 e o recorrente só
faz prova do pagamento de R$1.082,35, já que os demais valores comprovados nos autos foram
acatados pela autoridade fiscal, como já apontado acima. Dessa feita, remanesce sem
comprovação a despesa médica no valor de R$1.913,75, cuja glosa deve ser mantida.
Pelo exposto, voto por dar provimento parcial ao recurso voluntário, para
restabelecer a dedução de despesas médicas no valor de R$1.082,35.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 53
DF CARF MF
Original